Tribunal: CARF
Processo: 10665.720492/2017-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.720492/2017-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.850 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Recorrente
TABOCAS PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2012 a 31/12/2013
AUTO DE INFRAÇÃO. LOCAL DE VERIFICAÇÃO DA FALTA.
LAVRATURA. JURISDIÇÃO DIVERSA DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO
DO CONTRIBUINTE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF No
06.
O art. 10 do Decreto 70.235/1972 preleciona que o auto de infração será
lavrado no local da verificação da falta. O local de verificação da falta não
significa o local de ocorrência do fato gerador da obrigação, tampouco a
localidade em que a infração foi praticada, mas sim onde ela foi constatada
pela autoridade fiscal, mesmo que esta tenha exercício em unidade com
jurisdição diversa do domicílio tributário do sujeito passivo. Observância da
Súmula CARF no 6.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA.
POSSIBILIDADE. LIMITES. CARACTERIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE
EMPREGO. NECESSIDADE.
A prestação de serviços pessoais por pessoa jurídica encontra limitação quando
presentes os requisitos da relação de emprego. Estando presentes as
características previstas no artigo 3o da CLT, a Fiscalização tem o poder/ dever
de lançar as contribuições previdenciárias incidentes sobre a relação de
emprego comprovada. Assim, imprescindível a caracterização da relação
empregatícia para a constituição do crédito tributário.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DEVIDAS A TERCEIROS. SEBRAE.
As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na
Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar. No mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário
para excluir da base de cálculo das contribuições os valores relativos aos serviços prestados pelas
empresas AF Engenheiros e Consultores, Hidrotec Engenharia S/C Ltda. e os prestados pela
empresa Paulo Sérgio Ferreira da Silva, nas competências 02/2013 a 05/2013. Vencido o
conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro que dava provimento parcial em menor
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.720492/2017-40
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.850 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720492/2017-40

extensão para excluir da base de cálculo do lançamento apenas os serviços prestados pela
empresa Paulo Sérgio Ferreira da Silva, nas competências 02/2013 a 05/2013. Vencida a
conselheira Miriam Denise Xavier que negava provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, Gustavo Faber de Azevedo, José Luís
Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Wilderson Botto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração para exigência das contribuições sociais
previdenciárias e contribuições destinadas a outras entidades ou fundos, denominados terceiros.
De acordo com o relatório fiscal:
As contribuições previdenciárias lançadas neste processo referem-se à caracterização de
sócios de empresas prestadoras de serviço para a TABOCAS PARTICIPACOES
EMPREENDIMENTOS S/A como segurados empregados desta empresa, face às
peculiaridades verificadas nessa prestação de serviços.
As contribuições previdenciárias apuradas no presente processo referem-se, pois, ao
enquadramento dos sócios das empresas abaixo qualificadas como segurados
empregados do sujeito passivo, em função das particularidades constatadas na prestação
dos serviços. Os sócios/donos das empresas que também eram segurados empregados
da Tabocas foram caracterizados como empregados nestes mesmos estabelecimentos, os
demais foram caracterizados como empregados da Matriz.

Impugnação na qual a autuada alega que:
 Há vício formal, por falta de lavratura no local de verificação da falta;
 A fiscalização é incompetente para desconsiderar a personalidade jurídica;
 Não há o requisito de pessoalidade na prestação de serviços;
 O fato das prestadoras não possuírem empregados não tem relação com a
tomadora;
 A boa-fé é presumida;
 As contribuições do salário educação/Incra/Senai/Sebrae sobre folha
salarial não foram recepcionadas pela Emenda Constitucional no 33/2001;
 As contribuições de intervenção no domínio econômico somente podem
incidir sobre faturamento, receita bruta, valor da operação ou valor
aduaneiro
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.850 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720492/2017-40

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ). Ementa:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
FEDERAL.
JULGADOR
ADMINISTRATIVO.
COMPETÊNCIA.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. LIMITAÇÃO.
O julgador de litígios administrativos fiscais, no âmbito da Administração Tributária
Federal, não recebeu autorização de nenhuma norma jurídica brasileira para decidir
sobre a ilegalidade ou inconstitucionalidade de normas que, eventualmente,
fundamentaram a confecção de determinado lançamento tributário. A opção do sistema
jurídico pátrio foi de subtrair competência para o julgador administrativo negar vigência
a determinado dispositivo normativo sob a alegação de inconstitucionalidade ou de não
recepção pelo ordenamento jurídico atual, esta atribuição foi reservada ao poder
judiciário.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
LANÇAMENTO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE.
No tocante à apuração das contribuições que custeiam os benefícios previdenciários e
ações de outras entidades e fundos, os fatos devem prevalecer sobre a aparência formal.
Se as provas existentes nos autos, analisadas em conjunto, convergem para confirmação
da contratação de segurados empregados sob a roupagem de pessoas jurídicas ou da
utilização de pessoas jurídicas para complementação da remuneração de empregados,
obrigada está a interessada ao recolhimento das contribuições e para outras entes e
fundos, resultantes da relação de emprego.

Ciência do acórdão em 31/01/2018.

Recurso Voluntário apresentado em 09/02/2018, no qual a recorrente reitera as
razões da impugnação.

O processo foi instruído com os seguintes documentos:
Documentos
E-fl.
Relatório Fiscal
49
Contrato de prestação de serviços – AF Engenheiros
74
Contrato de prestação de serviços – Amoura
84
Contrato de prestação de serviços – Bento
88
Contrato de prestação de serviços – Donato
95
Contrato de prestação de serviços – Guilherme
99
Contrato de prestação de serviços – Hidrotec
103
Contrato de prestação de serviços – Hugo
113
Notas Fiscais – Paulo
127
Impugnação
196
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.850 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720492/2017-40

Acórdão de 1a instância (DRJ)
301
Termo de Registro de mensagem - ciência do acórdão
352
Recurso Voluntário (RV)
375

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e atendidos aos demais requisitos de admissibilidade, de
forma que deve ser conhecido.

Nulidade – Vício formal – Lavratura no local de verificação da falta
A recorrente requer a nulidade do lançamento, vez que a autuação foi lavrada em
cidade diferente do local de verificação da falta, em violação ao art. 10 do Decreto 70.235/1972.

O local de verificação da falta a que se refere o dispositivo não significa o local de
ocorrência do fato gerador da obrigação, tampouco a localidade em que a infração foi praticada,
mas sim onde ela foi constatada pela autoridade fiscal. A verificação da ilegalidade pode
ocorrer dentro da própria repartição. Tema da Súmula CARF no 6, com o seguinte enunciado:
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração,
ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.

Conjugando-se tal súmula com a disposição trazida pelo art. 38, §3o do Decreto
7.574/2011, prevendo expressamente a possibilidade do crédito tributário ser constituído por
Auditor-Fiscal com exercício em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição diversa do domicílio tributário do sujeito passivo, fica claro que o auto de infração
poderia ser lavrado na repartição de Divinópolis, mesmo que a empresa estivesse em Belo
Horizonte.

Mérito – Relação de emprego - Caracterização
De uma forma geral, a fiscalização enquadrou como segurados empregados os
responsáveis legais das empresas prestadoras de serviços, vez que vários dos contratos obtidos
previam a realização das atividades-fim da autuada. A autoridade fiscal apurou ainda que tais
empresas não tinham empregados e que prestavam serviços somente à recorrente no período
fiscalizado.
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.850 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720492/2017-40

Para a fiscalização, a subordinação dos responsáveis das prestadoras à recorrente
ficou caracterizada pelas disposições contratuais. Além disso, em alguns casos esses mesmos
responsáveis já tinham vínculo empregatício formal com a contribuinte.
A recorrente alega que não ficou caracterizada dos prestadores de serviços como
segurados empregado, vez que, embora reconheça a onerosidade e habitualidade da prestação,
carecem os requisitos de pessoalidade e subordinação. Acrescenta que os contratos foram
firmados com pessoa jurídica e que é irrelevante o fato das empresas contratadas não prestarem
serviços a outros contratantes e não possuírem empregados.

Cabível tecer algumas considerações sobre a caracterização de vínculo
empregatício na contratação de serviços formalmente prestados por pessoas jurídicas.

Quanto à possibilidade de prestação de serviços na atividade-fim, o Supremo
Tribunal Federal, em julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 (este com repercussão geral
reconhecida), fixou a seguinte tese:
É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas
jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas,
mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (tema 725 da repercussão
geral).

Portanto, verifica-se que deve ser tida como possível a contratação de empresa
terceirizada para realização de atividades-fim, de modo que essa questão pouco influi no
presente litígio.

Em relação à caracterização de vínculo empregatício para fins de cobrança das
contribuições previdenciárias, o entendimento consolidado parte do art. 12, I, da Lei 8.212/1991,
principalmente sua alínea “a”, qual seja:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado;

Extrai-se do dispositivo acima a necessidade, para caracterização do vínculo, dos
requisitos de não eventualidade, subordinação e onerosidade. A previsão do caput do art. 12,
fazendo referência a pessoas físicas, acrescenta o chamado requisito da pessoalidade, alinhando a
a legislação previdenciária com a legislação trabalhista, mais especificamente o art. 3o da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT):
Art. 3o - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não
eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário.

Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.850 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720492/2017-40

É dispensável versar sobre os requisitos da onerosidade e não eventualidade, pois
como já exposto, a recorrente não contesta a acusação fiscal nessas matérias.

O requisito da pessoalidade, por sua vez, é originalmente associado à forma de
contratação e realização dos serviços: quando o contratante visava unicamente a execução de
determinada tarefa, sendo irrelevante quem iria executá-la, contratava uma pessoa jurídica e
simplesmente lhe fixava os objetivos e resultados; ao contrário, se ao contratante era
imprescindível a execução por determinado trabalhador, por variadas razões, a contratação se
dava com a pessoa física.
Todavia, as possibilidades trazidas pela legislação relacionadas à constituição de
pessoas jurídicas, entre as quais as do art. 129 da Lei 11.196/2005, modificaram os contornos do
que se entende por pessoalidade para fins tributários. Tornou-se admissível dar aos serviços de
natureza intelectual prestados por pessoas físicas o tratamento fiscal aplicável às pessoas
jurídicas, exceto nos casos de abuso da personalidade jurídica - nos termos do art. 50 do Código
Civil - ou em que haja objetivo de desvirtuar as disposições da legislação trabalhista - nos termos
do art. 9o da CLT.
Desse modo, o fato de que determinado serviço seja realizado pelo responsável
legal da pessoa jurídica prestadora não é suficiente para caracterizar a pessoalidade: é necessária
a comprovação de interposição artificial da pessoa jurídica, o que geralmente envolve averiguar
se o tomador do serviço se vale de determinado trabalhador em específico, que não pode ser
substituído.

Já no que tange à subordinação, além do conceito associado à obediência das
ordens e poder de mando do empregador, frequentemente é feita referência à chamada
subordinação jurídica, decorrente de disposição direta do contrato de trabalho, ou à subordinação
estrutural, advinda da participação do trabalhador na estrutura e dinâmica operacional da
empresa.
No entanto, entende-se que o mais relevante é verificar se, no caso concreto, há
elementos que caracterizem a dependência do trabalhador em relação ao empregador, consoante
a disposição do art. 3o da CLT. Essa dependência demonstra que o trabalhador se submete ao
empregador, ou seja, não age de forma autônoma.
Tal observação se impõe à medida em que as cláusulas do contrato de prestação
de serviços podem não ser suficientes para apurar a existência do vínculo de emprego. É
necessário aferir se todos os elementos indicam o afastamento da autonomia da atividade do
trabalhador.

Posto isso, os fundamentos utilizados pela fiscalização para caracterização da
relação empregatícia foram diversos para cada um dos prestadores de serviços, de forma que é
necessária sua análise em separado:

a) AMOURA CONSULTORIA EMPRESARIAL (AMOURA) – Responsável
Alysson Antônio Macedo de Moura, qualificado como empregado no período de 04/2012 a
12/2013. Apurou a fiscalização que:
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.850 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720492/2017-40

- O administrador, com 99% do capital social, era Alysson Antônio Macedo de
Moura, empregado da recorrente no período de 01/06/2007 a 02/03/2013;
- No período fiscalizado, a AMOURA não entregou nenhuma GFIP;
- O endereço da AMOURA é o mesmo da residência do administrador;
- O administrador teve plano de saúde custeado pela recorrente;
- A AMOURA não tinha empregados, portanto os serviços foram prestados pelo
responsável dessa empresa, caracterizando a pessoalidade;
- Contrato de prestação de serviços datado de 01/06/2007, mesma data de
contratação do responsável como segurado empregado;
- Prestação de serviços na atividade fim da recorrente (“gerenciamento de
construção de obra no segmento de transmissão de energia elétrica”),
caracterizando sua não eventualidade;
- Consta do contrato que os serviços seriam prestados “de acordo com as com as
diretrizes emanadas da Diretoria da CONTRATANTE, normas, rotinas,
procedimentos
e
especificações
técnicas/administrativas
pertinentes”,
comprovando a subordinação jurídica;
- Contrato estabelece pagamento mensal de R$ 13.700,00;
- A AMOURA prestou serviços exclusivamente à recorrente;

Como já exposto, entende-se que o requisito da pessoalidade envolve a
possibilidade de troca do trabalhador, ou seja, a pessoalidade existe quando o empregado não
pode se fazer substituir sem o consentimento do empregador. Assim, a falta de empregados da
pessoa jurídica - comprovada pela falta de GFIP, a prestação dos serviços por parte de seu
administrador e a exclusividade na prestação não é suficiente para caracterização do vínculo. Até
mesmo porque, fosse a contratação feita entre partes totalmente independentes, não seria
razoável ao tomador dos serviços exigir do prestador o preenchimento de GFIPs, a contratação
de empregados e a prestação a outros clientes.
Quanto à subordinação, considera-se que as cláusulas contratuais prevendo a
obediência às diretrizes da tomadora dos serviços não são, por si só, aptas a comprovar a
subordinação, vez que é esperado que o contratante exija a execução dos serviços conforme sua
orientação e padrão de resultados.
Entretanto, no caso da AMOURA, a despesa da recorrente com o plano de saúde
da pessoa física – fato não contestado - indica o caráter personalíssimo da contratação e a relação
de dependência do trabalhador para com a empresa contratante. Como se não bastasse, a
recorrente também não contesta que o trabalhador era efetivamente empregado – portanto,
subordinado à autuada - em período concomitante ao da contratação de sua pessoa jurídica. É
possível, desse modo, depreender que a pessoa jurídica foi interposta artificialmente, para evitar
a incidência das contribuições sobre o valor total pago ao trabalhador. Esta artificialidade
permite também concluir que durante todo o período da prestação de serviços o trabalhador era
empregado da recorrente, razão pela qual deve permanecer o lançamento e a incidência das
respectivas contribuições previdenciárias.

Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.850 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720492/2017-40

b) BENTO ANTONIOLO – PJ (BENTO) – firma individual de Bento Antoniolo,
qualificado como empregado no período de 04/2012 a 12/2013. Apurou a fiscalização que:
- O empresário foi admitido pela recorrente como empregado em 17/11/2011,
exercendo o cargo de almoxarife sênior na filial 0005-77 até 03/2013 e na filial
0007-39 a partir de 04/2013;
- No período fiscalizado, a BENTO apresentou GFIP sem movimento;
- O endereço da BENTO é o mesmo da residência do empresário;
- A BENTO não tinha empregados, portanto os serviços foram prestados pelo
responsável dessa empresa, caracterizando a pessoalidade;
- Contrato de prestação de serviços datado de 12/10/2009 e apresentado sem
assinaturas;
- O objeto do contrato é “a prestação de serviços em almoxarifado, no segmento
de transmissão de energia elétrica, com abrangência em todo território nacional”,
mesma função do segurado empregado;

Aplicam-se à BENTO as mesmas observações feitas à AMOURA: o trabalhador
era empregado da recorrente em período concomitante aos serviços prestados por meio de pessoa
jurídica, o que é incontroverso. Considerando que a pessoa jurídica prestadora foi interposta
artificialmente, por meio de contrato de prestação que sequer foi assinado, deve ser reconhecido
o vínculo empregatício e mantido o lançamento das contribuições previdenciárias
correspondentes.

c) DONATO TOSTES SANABIO – ME (DONATO) – firma individual de
Donato Tostes Sanabio, qualificado como empregado no período de 04/2012 a 12/2013. Apurou
a fiscalização que:
- A DONATO entregou GFIP somente com informações de pro labore,
comprovando que não tem empregados e caracterizando a pessoalidade;
- O empresário teve plano de saúde custeado em parte pela recorrente;
- Prestação de serviços na atividade fim da recorrente, caracterizando sua não
eventualidade;
- Consta do contrato que os serviços seriam prestados “de acordo com as com as
diretrizes emanadas da Diretoria da CONTRATANTE, normas, rotinas,
procedimentos
e
especificações
técnicas/administrativas
pertinentes”,
comprovando a subordinação jurídica;
- Contrato estabelece pagamento mensal de R$ 14.342,08;
- A DONATO prestou serviços exclusivamente à recorrente;

Diferentemente da AMOURA e da BENTO, a fiscalização não informa a
existência de vínculo empregatício formal do trabalhador da DONATO com a recorrente.
Todavia, a despesa com o plano de saúde e o fato de que o endereço da pessoa jurídica
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.850 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720492/2017-40

DONATO é o mesmo da autuada (“Barão Homem de Melo, 4386, Estoril, Belo Horizonte –
MG”) indicam, como anteriormente, que a formalização do contrato de prestação de serviços se
deu apenas para ocultar a relação empregatícia. Dessa forma, deve ser mantida a exigência das
contribuições sociais previdenciárias associadas à DONATO.

d) GUILHERME PEREIRA DA SILVA BARRA – ME (GUILHERME) – firma
individual de Guilherme Pereira da Silva Barra, qualificado como empregado no período de
04/2012 a 12/2013. Apurou a fiscalização que:
- A GUILHERME não entregou GFIP ́s no período fiscalizado, comprovando a
falta de empregados e caracterizando a pessoalidade;
- O endereço da GUILHERME é o mesmo da recorrente;
- O empresário, juntamente com seus dependentes, teve plano de saúde custeado
em parte pela recorrente;
- Prestação de serviços na atividade fim da recorrente, caracterizando sua não
eventualidade;
- Consta do contrato que os serviços seriam prestados “de acordo com as com as
diretrizes emanadas da Diretoria da CONTRATANTE, normas, rotinas,
procedimentos
e
especificações
técnicas/administrativas
pertinentes”,
comprovando a subordinação jurídica;
- Contrato estabelece pagamento mensal de R$ 11.538,01;
- A GUILHERME prestou serviços exclusivamente à recorrente;

À GUILHERME se aplicam as considerações tecidas quando do exame das
prestações de serviços realizadas pela DONATO, vez que os elementos juntados também
apontam a existência do vínculo empregatício. Acrescente-se ainda que a recorrente custeava não
só o plano de saúde do trabalhador, mas também de seus dependentes, indicando a ausência de
autonomia do trabalhador junto à contratante/empregadora.

e) PAULO SÉRGIO FERREIRA DA SILVA (PAULO) – firma individual de
Paulo Sérgio Ferreira da Silva, qualificado como empregado no período de 02/2013 a 11/2013.
Apurou a fiscalização que:
- A empresa foi aberta em 16/07/2012 e encerrada em 13/05/2016;
- A PAULO não entregou GFIP ́s no período fiscalizado, comprovando a falta de
empregados e caracterizando a pessoalidade;
- Não foi elaborado contrato. Notas fiscais emitidas em 02/2013 a 05/2013,
10/2013 e 11/2013;
- O empresário foi contratado como segurado empregado na filial 0009-09 em
02/09/2013, na função de líder de produção;

Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.850 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720492/2017-40

Em relação à esse prestador, entende-se como comprovado o vínculo empregatício
somente a partir de 02/09/2013, data em que a pessoa física foi contratada como empregada, o
que a recorrente não contesta.
Para os períodos anteriores, de acordo com as ponderações já feitas, entende-se
que a falta de entrega de GFIP ́s ou a falta de empregados da pessoa jurídica prestadora não é
suficiente para caracterizar a relação de emprego: é necessária a demonstração do caráter
personalíssimo da prestação e a supressão da autonomia do trabalhador junto à empresa.
Ademais, embora a recorrente informe que, de forma geral, não contesta a não
eventualidade dos serviços, os valores pagos à PAULO não são recorrentes e são
expressivamente distintos nas competências lançadas:

Mês
Valor
02/2013
25.020,01
03/2013
12.249,99
04/2013
28.750,00
05/2013
150,00
10/2013
30.000,00
11/2013
74.000,00

Tem-se também que, como não foi firmado contrato de prestação de serviços da
autuada com a PAULO no período em que a pessoa física não era empregada, o requisito da
subordinação ficou carente de fundamentação. Com isso, infere-se que, para as competências
02/2013 a 05/2013 não há comprovação suficiente da existência do vínculo empregatício, razão
pela qual a exigência tributária correspondente deve ser afastada.

f) HUGO PEREIRA DE RESENDE JÚNIOR (HUGO) – firma individual de
Hugo Pereira Resende Junior. Apurou a fiscalização que:
- A empresa foi aberta em 18/02/2010;
- A HUGO entregou GFIP ́s sem movimento no período fiscalizado,
comprovando a falta de empregados e caracterizando a pessoalidade;
- O empresário teve plano de saúde custeado em parte pela recorrente;
- O objeto do contrato é a prestação de serviços na atividade fim da recorrente,
mas nas notas fiscais o serviço é descrito como “serviços de superintendência de
suprimentos”, sendo que tal atividade vai ser exercida com subordinação, pois
trata-se de área de almoxarifado e logística da empresa, caracterizando sua não
eventualidade
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.850 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720492/2017-40

- Consta do contrato que os serviços seriam prestados “de acordo com as com as
diretrizes emanadas da Diretoria da CONTRATANTE, normas, rotinas,
procedimentos
e
especificações
técnicas/administrativas
pertinentes”,
comprovando a subordinação jurídica;
- Contrato estabelece pagamento mensal de R$ 18.100,00;
- A HUGO prestou serviços exclusivamente à recorrente;

Novamente se verifica o custeio do plano de saúde da pessoa física, despesa que
sequer consta das previsões contratuais e comprova o caráter de pessoalidade.
A fiscalização destaca que “notas fiscais é descrito como ‘serviços de
superintendência de suprimentos’, sendo que tal atividade vai ser exercida com subordinação,
pois trata-se de área de almoxarifado e logística da empresa”, ou seja, remete ao conceito de
subordinação estrutural.
A recorrente não rebate a acusação fiscal nesse ponto específico, sem esclarecer o
papel exercido pelo trabalhador nas atividades da empresa. Entende-se que, considerando o
conjunto das contratações efetuadas, tal esclarecimento seria necessário para afastar a exigência,
até mesmo porque as referidas notas fiscais discriminam também a realização de “serviços fora
do escopo”, indicando que o trabalhador cumpria tarefas além das previstas no contrato de
prestação de serviços.

g) HIDROTEC ENGENHARIA S/C LTDA (HIDROTEC) – Administrador
Umberto Dico de Oliveira, qualificado como empregado no período de 05/2012 a 12/2013.
Apurou a fiscalização que:
- A HIDROTEC entregou GFIP somente com informações de pro labore,
comprovando que não tem empregados e caracterizando a pessoalidade;
- Prestação de serviços na atividade fim da recorrente, caracterizando sua não
eventualidade;
- Consta do contrato que os serviços seriam prestados “de acordo com as com as
diretrizes emanadas da Diretoria da CONTRATANTE, normas, rotinas,
procedimentos
e
especificações
técnicas/administrativas
pertinentes”,
comprovando a subordinação jurídica;
- Contrato estabelece pagamento mensal de R$ 22.000,00;
- A HIDROTEC prestou serviços exclusivamente à recorrente;

e, também

h) AF ENGENHEIROS E CONSULTORES (AF) – sócio administrator Antonio
Fernandes de Oliveira Junior, qualificado como empregado no período de 10/2013 a 12/2013.
Apurou a fiscalização que:
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.850 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720492/2017-40

- A AF entregou GFIP ́s sem movimento no período fiscalizado, comprovando a
falta de empregados e caracterizando a pessoalidade;
- Prestação de serviços na atividade fim da recorrente, caracterizando sua não
eventualidade;
- Contrato estabelece pagamento mensal de R$ 35.501,40;
- A AF prestou serviços exclusivamente à recorrente no período fiscalizado;

Em relação às pessoas jurídica HIDROTEC e AF, entende-se que os elementos
coletados pela fiscalização não são suficientes para caracterizar o vínculo empregatício com os
respectivos administradores. Como já dito, julga-se ser possível que os serviços sejam prestados
diretamente e em caráter não eventual pelos responsáveis pelas pessoas jurídicas, ficando a
relação trabalhista configurada somente quando a tarefa compete a um específico trabalhador
subordinado à contratante.

Contribuições a terceiros – Constitucionalidade – Sobrestamento do
julgamento
A contribuinte reconhece que o Regimento Interno do CARF (Ricarf) impede o
reconhecimento da inconstitucionalidade das contribuições devidas aos terceiros, razão pela qual
requer o encaminhamento dos autos para revogação da Súmula CARF no 02, para posterior
apreciação do tema. Na sequência, requer sobrestamento do julgamento administrativo até a
decisão judicial acerca do RE 603.624

O encaminhamento para cancelamento de súmulas não compete a este colegiado.
Art. 74 do Ricarf:
Ar t. 74. O enunciado de súmula poderá ser revisto ou cancelado por proposta do
Presidente do CARF, do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, do Secretário da
Receita Federal do Brasil ou de Presidente de Confederação representativa de categoria
econômica habilitada à indicação de conselheiros.
§ 1o A proposta de que trata o caput será encaminhada por meio do Presidente do
CARF.

Quanto ao RE 603.624, o STF decidiu em 23/09/2020 pela constitucionalidade da
contribuição ao SEBRAE, de forma que não cabe o sobrestamento da decisão. Ementa do
Acórdão:
EMENTA:
CONSTITUCIONAL
E
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS (SEBRAE), À AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE
EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS (APEX) E À AGÊNCIA BRASILEIRA DE
DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI). RECEPÇÃO PELA EMENDA
CONSTITUCIONAL
33/2001.
DESPROVIMENTO
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
1.O acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2o, III, da Constituição Federal
não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por
toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico.
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.850 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720492/2017-40

2.O emprego, pelo art. 149, § 2o, III, da CF, do modo verbal “poderão ter alíquotas”
demonstra tratar-se de elenco exemplificativo em relação à presente hipótese.
Legitimidade da exigência de contribuição ao SEBRAE - APEX - ABDI incidente sobre
a folha de salários, nos moldes das Leis 8.029/1990, 8.154/1990, 10.668/2003 e
11.080/2004, ante a alteração promovida pela EC 33/2001 no art. 149 da Constituição
Federal.
3.Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 325, fixada a seguinte tese de
repercussão geral: “As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com
fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001 ".
(Supremo Tribunal Federal. RE 603.624. Relatora: Min. Rosa Weber. Data de
publicação: 13/01/2021)

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para excluir da
base de cálculo das contribuições os valores relativos aos serviços
prestados pelas empresas AF ENGENHEIROS E CONSULTORES e
HIDROTEC ENGENHARIA S/C LTDA e os prestados pela empresa
PAULO SÉRGIO FERREIRA DA SILVA nas competências 02/2013 a
05/2013.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital